Tribunal: TJSP
Processo: 2158420-35.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Alegação de omissão por falta de pronunciamento expresso sobre os precedentes citados no recurso. Omissão não configurada. O julgador não está obrigado a citar expressamente todos os fundamentos indicados pelo recorrente, mas apenas a resolver a lide, demonstrando as razões do seu convencimento.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Alegação de omissão por falta de pronunciamento expresso sobre os precedentes citados no recurso. Omissão não configurada. O julgador não está obrigado a citar expressamente todos os fundamentos indicados pelo recorrente, mas apenas a resolver a lide, demonstrando as razões do seu convencimento. Ademais, o v. Acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do embargante.
Embargos de declaração rejeitados.